Tribunal: TJDFT
Processo: 0040707-54.2004.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040707-54.2004.8.07.0016 APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: C P P INDUSTRIAL COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA - ME, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, PLASTASSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME, SIRLEI BARROS ROCHA, WAGNER PINTO DA ROCHA, SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA (ESPOLIO DE) DESPACHO Reinsira-se em pauta para julgamento presencial. I. Brasília/DF, 24/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator